Tribunal: TJES
Processo: 5000099-70.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-70.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

APELADO: FABIO GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIOS – REQUISITOS
LEGAIS
-
PAGAMENTO DE

AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorre in casu, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000099-70.2022.8.08.0047

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FABIO GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível em “ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade” proposta por FABIO GOMES DOS SANTOS, ora Apelado, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ora Apelante, contra a sentença id 5279285, integrada pela decisão id 5279293, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Apelante a implementar o auxílio-doença acidentário a partir de 19.07.2021, e, a partir da reabilitação, o pagamento do auxílio-acidente.

Irresignado, o Apelante, em suas razões id 5279296, requer a reforma da sentença para que se deixe de condicionar a suspensão do pagamento de auxílio-doença à conclusão da reabilitação profissional.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 5279298.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelado, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Com efeito, como destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, consoante laudo pericial id 5279275, restou demonstrado que “[m]esmo com o tratamento instituído, não haverá recuperação funcional do membro inferior direito, restando incapacidade para atividades que demandem esforços físicos de modo permanente”.

Denota-se, portanto, que o Apelado sofreu redução parcial e definitiva em sua capacidade laborativa, estando “incapacitado para qualquer atividade que demande esforços físicos e/ou esforços com o membro inferior direito, devido à instabilidade do joelho direito, presença de pé equino direito e hipotrofia muscular no membro inferior direito”.

Nesse sentido, quanto ao pedido de afastamento de pagamento do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorre
in casu
, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91 (nesse sentido, confira-se o recurso especial n.º 1584771/RS).

Portanto, não merece reforma, no ponto, a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.